Tribunal: TJDFT
Processo: 0724759-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 165-A DO CTB. DUPLA NOTIFICAÇÃO REGULAR. CERTIFICAÇÃO DO APARELHO PELO INMETRO IRRELEVANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia, referente à infração de se recusar a realizar teste de bafômetro que lhe foi imputada, em descompasso com o art. 282, §4o, do CTB, da Súmula 312 do STJ e dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que o DETRAN não comprovou a notificação da multa via AR ou outro meio tecnológico hábil (Sistema de Notificação Eletrônico – SNE). Argumenta que a resolução no. 845, estabelece a validade para autuação pessoal, podendo valer apenas quando constar no documento da autuação, o prazo da defesa prévia administrativa. Salienta que não foi apresentada a certificação pelo INMETRO do aparelho de alcoolemia. Por fim, requer a concessão do duplo efeito do recurso. O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso e pela fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de eventual irregularidade nas notificações de autuação e penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
5. Nos termos do art. 281, II, do CTB, a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias. Ainda, o artigo 282 do CTB acrescenta que, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. A Súmula 312 do STJ acrescenta que “é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, em atenção ao princípio do devido processo legal”. Ou seja, no procedimento de aplicação de multa de trânsito, exige-se a notificação do infrator em duas ocasiões: primeiro, a notificação da autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada.
6. Na hipótese, no ato da abordagem policial a recorrente foi notificada pessoalmente acerca da autuação da infração, de forma que resta suprida a necessidade de notificação destinada a dar conhecimento da cometimento da indicada infração, por correio ou meio eletrônico. Ademais, consta do documento de ID 62824857, pág. 8, que a atuação também foi encaminhada via Correios para o endereço da recorrente. Portanto a recorrente tinha ciência da notificação e do prazo estabelecido para apresentação de defesa na esfera administrativa. Também não subsiste a alegação de falta de notificação da penalidade imposta à recorrente, tendo em vista que é possível verificar nos autos o comprovante de envio da notificação da penalidade, via Correios, dentro do prazo legal (ID 62824857, pág. 8). Nesse sentido o acórdão 1922223 do TJDFT.
7. Ressalte-se que a Resolução do CONTRAN n.o 619/2016, em seu art. 4o, § 1o, determina que: “quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu envio”. Assim, não há previsão legal de que a entrega das notificações deva conter Aviso de Recebimento dos Correios. Além disso, o entendimento do STJ é no sentido de que não há exigência de que a notificação via postal seja entregue pessoalmente ao infrator ou proprietário do veículo, sendo suficiente a entrega no endereço por ele indicado. (PUIL 372/SP). Com efeito, a recorrente não é optante do SNE (ID 62824857, pág. 9), cabendo a ela, como cidadã, manter atualizado os seus dados pessoais, notadamente seu endereço, nos sistemas públicos.
8. Por fim, elucida-se que o etilômetro passivo é um equipamento de mediação, fazendo uma espécie triagem. Se for detectada a presença de álcool, o condutor é convidado a soprar o aparelho convencional, momento que pode se negar a fazer o teste, como ocorreu no presente caso. Com relação à alegação de irregularidade do equipamento de aferição do nível de alcoolemia, ressalta-se que a infração prevista no artigo 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial útil à constatação do teor de alcoolemia. Portanto, a conformidade ou não do equipamento com os parâmetros do INMETRO é irrelevante para o deslinde da controvérsia.
9. Nesse cenário, diante do conjunto probatório acostado aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade que possa ensejar a nulidade do auto de infração impugnado.
10. A determinação dos honorários advocatícios nos juizados especiais deve seguir os critérios estabelecidos no artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ou seja, serem estipulados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Por se tratar de uma legislação específica, não cabe a fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC). Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 1878895 e 1921635.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A, 281, II, 282; Resolução do CONTRAN n.o 619/2016, art. 4o, § 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 312, Primeira Seção, j. 11.05.2005;
TJDFT, Acórdão 1922223, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16.09.2024;
STJ, PUIL 372-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.03.2020;
TJDFT, Acórdão 1878895, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j: 17.6.2024;
TJDFT, Acórdão 1921635, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 16.09.2024.